Tribunal: TJSP
Processo: 2302146-09.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Direta de Inconstitucionalidade. São José do Rio Preto. Art. 3o da lei no 13.653, de 7.10.2020. Lei que que "dispõe sobre as ações preventivas de combate à depressão e ao suicídio em crianças e adolescentes nas escolas públicas ou privadas, no âmbito do Município de São José do Rio Preto, e dá outras providências". Reprodução literal do texto impugnado: "As escolas poderão fomentar ou fazer

Ementa:
Direta de Inconstitucionalidade. São José do Rio Preto. Art. 3o da lei no 13.653, de 7.10.2020. Lei que que "dispõe sobre as ações preventivas de combate à depressão e ao suicídio em crianças e adolescentes nas escolas públicas ou privadas, no âmbito do Município de São José do Rio Preto, e dá outras providências". Reprodução literal do texto impugnado: "As escolas poderão fomentar ou fazer parcerias com instituições públicas, privadas e religiosas para promoção de palestras, workshops, apresentações culturais, dentre outros instrumentos alusivos ao assunto". Iniciativa da e. Vereança. Alegação de vício de iniciativa e invasão dos juízos de conveniência e oportunidade que remanescem em mãos do Prefeito. Leitura conforme a Constituição em relação à rede privada. Ação procedente em parte. Violação dos arts. 5o, 47, XIV e 144 da Const. Estadual. A lei vergastada, tocante à rede pública, ainda que indique ser uma faculdade do Poder Executivo instituir parcerias, incorre em evidente erro de iniciativa, visto que a matéria disciplinada se relaciona com a atuação administrativa do Município, invadindo as atribuições do Chefe do Poder Executivo e, assim, ofendendo ao princípio da separação dos poderes. Como já anteriormente predicado perante este colendo Órgão Especial, trata-se de atividade nitidamente administrativa, representativa de ato de gestão, de escolha política para a satisfação das necessidades essenciais coletivas, vinculadas aos direitos fundamentais. Assim, privativa do Poder Executivo e inserida na esfera do poder discricionário da Administração. Declaração de inconstitucionalidade do art. 3o da lei municipal de São José do Rio Preto, de no 13.653, de 7.10.2020, em relação à rede pública, com interpretação conforme a Constituição em relação às escolas particulares.